Tribunal: TJSP
Processo: 1002811-82.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Transporte aéreo – Atraso de 29 horas – Readequação da malha aérea - Prestação da assistência como hospedagem e alimentação que sequer foi mencionada pela companhia aérea – Hipótese em que tão somente a realocação em outro voo não é suficiente para afastar o dever de indenizar - art. 741 do Código Civil e art. 27, II e III, da Resolução 400 da ANAC –

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Transporte aéreo – Atraso de 29 horas – Readequação da malha aérea - Prestação da assistência como hospedagem e alimentação que sequer foi mencionada pela companhia aérea – Hipótese em que tão somente a realocação em outro voo não é suficiente para afastar o dever de indenizar - art. 741 do Código Civil e art. 27, II e III, da Resolução 400 da ANAC – Recurso da ré improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral - Valor da indenização majorado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) – Recurso da autora provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002811-82.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSIMAR TERRA LANGLEY SOARES, é apelado TAM LINHAS AÉREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora.V.U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-82.2020.8.26.0011 -Voto no 48911
2
VOTO No: 48911
APEL No: 1002811-82.2020.8.26.0011
COMARCA : SÃO PAULO
APTE/APDA: ROSIMAR TERRA LANGLEY SOARES

APDA/APTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)

“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Transporte
aéreo Atraso de 29 horas Readequação da malha aérea -
Prestação da assistência como hospedagem e alimentação
que sequer foi mencionada pela companhia aérea Hipótese
em que tão somente a realocação em outro voo não é
suficiente para afastar o dever de indenizar - art. 741 do
Código Civil e art. 27, II e III, da Resolução 400 da ANAC
Recurso da ré improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral - Valor da
indenização majorado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 8.000,00 (oito mil reais) Recurso da autora provido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
indenização por danos morais que moveu contra a
apelada, alegando em síntese que é incabível a
suspensão da processo em virtude da pandemia;
chegou ao seu destino mais de 29 horas após o
horário previsto, o que denota gravíssima falha
na prestação de serviços; seu voo foi realocado
para quase 24 horas depois; a apelada violou o
dever de informação, pois não houve comunicação
prévia da alteração de horário; houve total
descaso e desrespeito; a obrigação relativa ao
contrato de transporte é de resultado; o valor
da indenização arbitrado na r.sentença deve ser
majorado para garantir a efetiva reparação do
abalo psíquico sofrido e a coibição de prática
futura de atitudes semelhantes pela apelada; o
dano moral é presumido. Aduz ainda que os
honorários
de
advogado
também
devem
ser
majorados.
Efetuou-se o preparo.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-82.2020.8.26.0011 -Voto no 48911
3
A apelada respondeu, afirmando que
não praticou ato ilícito; houve necessidade de
readequação da malha aérea, fato alheio à sua
vontade; a autora não reclamou em relação ao
novo
horário;
houve
excludente
de
responsabilidade; a modificação foi comunicada
com antecedência; não há prova dos prejuízos;
não houve dano moral; inaplicável a Convenção de
Montreal.
A ré também apelou, alegando em
síntese que o recurso deve ser recebido no duplo
efeito; necessária a aplicação da Convenção de
Montreal
aos
voos
internacionais;
o
atraso
decorreu da necessidade de readequação da malha
aérea; a apelada poderia ter optado pelo reembolso integral do bilhete anteriormente
adquirido; a autora não entrou em contato para
alegar
o
descontentamento
quanto
ao
novo
horário; houve caso fortuito ou força maior que
afastam sua responsabilidade; não houve dano
moral; se mantida a indenização, seu valor
deverá ser reduzido.
A autora apresentou contrarrazões,
afirmando que a sentença deve ser mantida,
reiterando as alegações apresentadas em suas
razões recursais.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso da
autora e nega-se provimento ao recurso da ré.
Trata-se de ação de indenização
por danos morais decorrentes de atraso de voo
que foi julgada procedente.
Ambas as partes recorreram.
Preliminarmente,
deve
ser
assinalado que a pandemia da COVID 19 não tem
qualquer influência no julgamento da presente
questão, tendo em vista que é evento global e
ocorreu posteriormente aos fatos relatados nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-82.2020.8.26.0011 -Voto no 48911
4
Relatou a autora, na petição
inicial, que adquiriu passagens aéreas para
passar férias em Boston, sendo sairia no dia
14/12/2 018, às 22:05 hs. do Rio de Janeiro e
faria duas conexões, uma em São Paulo e outra em
Miami.
Contudo, em virtude da alegada
readequação da malha aérea, perdeu as conexões
realocada em voo com saída prevista para o dia
seguinte, às 19:55hs.
Aduziu ainda que chegou ao seu
destino 29 horas após o horário previsto.
Insta salientar que não basta a
mera
falha
na
prestação
do
serviço
de
transporte, necessária se faz a comprovação do
efetivo
dano
moral,
conforme
entendimento
adotado pelo E.Superior Tribunal de Justiça:
“Direito do consumidor e
civil. Recurso especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula
282/STF. Atraso em voo internacional.
Dano moral não configurado. Extravio
de bagagem. Alteração do valor fixado
a título de danos morais. Incidência
da Súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação
de danos materiais e compensação de
danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem.
2.
Ação
ajuizada
em
03/06/2011.
Recurso especial concluso ao gabinete
em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3.
O propósito recursal é definir: i) se
a companhia aérea recorrida deve ser
condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente,
em
razão
de
atraso
de
voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-82.2020.8.26.0011 -Voto no 48911
5
internacional;
e
ii)
se
o
valor
arbitrado a título de danos morais em
virtude do extravio de bagagem deve
ser majorado. 4. A ausência de decisão
acerca dos documentos invocados pelo
recorrente em suas razões recursais
impede
o
conhecimento
do
recurso
especial. 5. Na específica hipótese de
atraso de voo operado por companhia
aérea, não se vislumbra que o dano
moral
possa
ser
presumido
em
decorrência da mera demora e eventual
desconforto,
aflição
e
transtornos
suportados
pelo
passageiro.

Isso
porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência
do
dano
moral,
exigindo-se,
por
conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial
sofrida.
6.
Sem
dúvida,
as
circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a
possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que
se levou para a solução do problema,
isto é, a real duração do atraso; ii)
se
a
companhia
aérea
ofertou
alternativas para melhor atender aos
passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea
a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando
o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-82.2020.8.26.0011 -Voto no 48911
6
compromisso
inadiável
no
destino,
dentre outros. 7. Na hipótese, não foi
invocado nenhum fato extraordinário
que
tenha
ofendido
o
âmago
da
personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em
abalo moral indenizável. 8. Quanto ao
pleito de majoração do valor a título
de danos morais, arbitrado em virtude
do extravio de bagagem, tem-se que a
alteração do valor fixado a título de
compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas
hipóteses em que a quantia estipulada
pelo
Tribunal
de
origem
revela-se
irrisória ou exagerada, o que não
ocorreu na espécie, tendo em vista que
foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
9.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (Resp 15844465/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 13/11/2
018, DJe 21/11/2018)
“In casu”, não há alegação ou
prova de que a ré prestou assistência como
alimentação e hospedagem, requisitos elencados
no art. 27 da Resolução no 400 da ANAC, sendo
que tão somente a realocação em outro voo é
insuficiente para afastar o dever de indenizar.
indispensáveis para afastar o dano moral.
E, estabelece o art. 741 do Código
Civil: “Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do
transportador, ainda que em consequência de
evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro
veículo da mesma categoria, ou, com anuência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-82.2020.8.26.0011 -Voto no 48911
7
passageiro, por modalidade diferente. À sua
custa, correndo também por sua conta as despesas
de estada e alimentação ao usuário durante a
espera do novo transporte.”
Patente o dano moral!
Quanto ao valor da indenização, é
certo que não há um critério legal e objetivo
para fixação do “quantum”, sendo certo que a
doutrina
e
a
jurisprudência
vêm
edificando
parâmetros para a prolação de decisões equânimes
e lastreadas no preceito da segurança jurídica.
Nesse
sentido,
em
relação
ao
ofendido, o valor da indenização por danos
morais não pode ser ínfimo, sob pena de se
desprestigiar
ou
banalizar
o
direito
ali
discutido, do mesmo modo que não pode ser
exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento
sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de
direito praticado, assim como o poder econômico
do causador do dano, de modo que a condenação
tenha efeito pedagógico e, assim, um desestímulo
para que a prática antijurídica não volte a
ocorrer. Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do
dano moral.
No tocante à limitação do valor
da
indenização
prevista
da
Convenção
de
Montreal, só se aplica aos danos materiais.
Verifica-se, pela leitura do voto
do Ministro GILMAR MENDES, Relator do acórdão
que julgou o RE no 636.331 (Tema 210 de
Repercussão Geral, as seguintes considerações:
Neste ponto, a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-82.2020.8.26.0011 -Voto no 48911
8
diz
respeito
a
determinar-se
a
modalidade de contratos e a natureza
da indenização abrangida pelas regras
internacionais. Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos
internacionais aqui referidos aplicam-
se exclusivamente ao transporte aéreo
internacional de pessoas, bagagens ou
carga. -...-
O
segundo
aspecto
a
destacar é que a limitação imposta
pelos acordos internacionais alcança
tão somente a indenização por dano
material, e não a reparação por dano
moral. A exclusão justifica-se, porque
a disposição do art. 22 não faz
qualquer referência à reparação por
dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos
preestabelecidos não parece condizente
com a própria natureza do bem jurídico
tutelado nos casos de reparação por
dano moral.”
Assim, nos termos dos parâmetros
mencionados, o valor da indenização fixado em R$
3.000,00 (três mil eais) deve ser majorado para
R$ 8.000,00 ( oito mil reais).
Em razão do resultado, majoram-se
os
honorários
para
20%
sobre
o
valor
da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso da ré e dá-se provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-82.2020.8.26.0011 -Voto no 48911
9
da autora, nos termos do acórdão.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator